Tribunal: TJSP
Processo: 1033717-76.2016.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Direito de vizinhança – Embargos de declaração – Omissão e obscuridade – Inocorrência - Inexistência de obrigatoriedade de se pronunciar sobre todas as questões suscitadas, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento - Inconformismo com os fundamentos da decisão – Questão efetivamente examinada que enseja motivação satisfatória para dirimir o litígio – Pretensão,

Ementa:
Direito de vizinhança – Embargos de declaração – Omissão e obscuridade – Inocorrência - Inexistência de obrigatoriedade de se pronunciar sobre todas as questões suscitadas, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento - Inconformismo com os fundamentos da decisão – Questão efetivamente examinada que enseja motivação satisfatória para dirimir o litígio – Pretensão, ademais, exclusivamente de modificação do julgado sem intuito aclaratório – Descabimento – Prequestionamento ficto - Rejeição.